Tribunal: TJBA
Processo: 8011027-11.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011027-11.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: A ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s)
:
RUY HERMANN ARAUJO MEDEIROS, RAMON LELES DE OLIVEIRA

APELADO: RODRIGO SOUZA KOLBE e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEIS. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENFITEUSE. AFORAMENTO PERPÉTUO CONSTITUÍDO SOB A ÉGIDE DO CC/1916. OMISSÃO DE TRANSPORTE DO ÔNUS NA MATRÍCULA DERIVADA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. ART. 2.038 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE. EXIGÊNCIA DE LAUDÊMIO. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Arquidiocese de Vitória da Conquista contra sentença que julgou procedente dúvida registral para afastar a exigência de comprovação de pagamento de laudêmio ou certidão de dispensa, sob o fundamento de inexistência de registro de enfiteuse na matrícula do imóvel dos suscitantes.

2.

Competência do Juízo Corregedor Permanente (Vara de Registros Públicos) e da Corregedoria Geral da Justiça em matéria administrativa relacionadas ao saneamento de matrículas imobiliárias com enfiteuses já registradas e não transportadas por omissão do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de transporte da enfiteuse da matrícula-mãe para a matrícula derivada implica extinção do direito real de aforamento; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de comprovação de pagamento do laudêmio pelo Oficial do Registro de Imóveis diante da existência de enfiteuse regularmente constituída e registrada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A enfiteuse foi validamente constituída e registrada antes da vigência do Código Civil de 2002, sob a égide do Código Civil de 1916, configurando ato jurídico perfeito e direito adquirido.

4.

O art. 2.038 do Código Civil de 2002 veda apenas a constituição de novas enfiteuses, preservando integralmente as já existentes até sua extinção, submetidas à legislação anterior.

5.

A omissão do transporte do ônus real na abertura de matrícula derivada configura erro material da serventia, passível de correção, não implicando extinção do direito real regularmente constituído.

6.

O princípio da continuidade registral impõe que as matrículas derivadas reflitam a situação jurídica da matrícula originária, incluindo os ônus reais nela inscritos.

7.

A exigência de comprovação de pagamento do laudêmio decorre da condição jurídica objetiva do imóvel foreiro, cuja eficácia nasce do registro originário da enfiteuse, e não do mero transporte formal do ônus.

8.

Não existe direito adquirido a erro de escrituração cartorária, sendo inadmissível a consolidação de situação jurídica fundada em omissão registral.

9.

A alegação de boa-fé dos adquirentes não afasta a eficácia erga omnes do direito real regularmente inscrito na cadeia dominial do imóvel.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso provido, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a legitimidade e adequação da exigência de apresentação do comprovante de pagamento do laudêmio ou da certidão de dispensa pelo senhorio.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8011027-11.2022.8.05.0274
, em que figura como
apelante a ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
, e como
apelados MAIANA VAZ DO AMARAL BARBOSA e RODRIGO SOUZA KOLBE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso de apelação interposto pela ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DA CONQUISTA
, para reformar a sentença de primeiro grau e reconhecer a legitimidade da exigência de apresentação do comprovante de pagamento do laudêmio ou de sua dispensa pelo senhorio, bem como, e
m razão da proximidade entre a atuação administrativa do Delegado de Polícia, no âmbito do Inquérito Policial nº 2024.0096255-DPF/VDC/BA, e a Ação Civil Pública, na qual consta mencionada a matrícula imobiliária de sua propriedade na petição inicial, mesma matrícula que é objeto desta suscitação de dúvida, de interesse particular, encaminhar a notícia dos fatos à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia (SR/PF/BA) para as providências que entender pertinentes
,
nos termos do voto do Relator
.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procurador (a) da Justiça